Tribunal: TJSP
Processo: 2135685-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fixação de Alimentos avoengos. Obrigação liminarmente partilhada entre todos os avós do infante (paternos e maternos). Inexistência de motivos para autorizar a exclusão da obrigação "exclusivamente" em prol da avó ora agravante. Parte cujo histórico de saúde, supervenientemente demonstrado na origem, autoriza prestigiar, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUPERFICIAL, apenas a minoração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fixação de Alimentos avoengos. Obrigação liminarmente partilhada entre todos os avós do infante (paternos e maternos). Inexistência de motivos para autorizar a exclusão da obrigação "exclusivamente" em prol da avó ora agravante. Parte cujo histórico de saúde, supervenientemente demonstrado na origem, autoriza prestigiar, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUPERFICIAL, apenas a minoração do quantum da obrigação de 15 para 10% dos seus rendimentos. Ressalvada a viabilidade da apuração da REAL capacidade financeira dos genitores QUANDO DA COGNIÇÃO EXAURIENTE face a natureza excepcional e subsidiária da obrigação em relação aos avós.
Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135685-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é parte agravante Auriema
Teixeira Gaino, é a parte agravada Giulia Pinheiro Gaino Menor representado.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135685-47.2020.8.26.0000 - Voto no: 5493 *pv/bc 2/5
Voto no: 5493
Agravo de instrumento no: 2135685-47.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santos
Foro de origem: Foro de Santos
Vara de origem: 2a. Vara de Família e Sucessões
Juiz(a) de origem: Suzana Pereira da Silva
Agravante: Auriema Teixeira Gaino
Agravado(a): Giulia Pinheiro Gaino Menor representado
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fixação de Alimentos
avoengos. Obrigação liminarmente partilhada entre todos os
avós do infante (paternos e maternos). Inexistência de motivos
para autorizar a exclusão da obrigação “exclusivamente” em
prol da avó ora agravante. Parte cujo histórico de saúde,
supervenientemente
demonstrado
na
origem,
autoriza
prestigiar, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUPERFICIAL, apenas
a minoração do quantum da obrigação de 15 para 10% dos seus
rendimentos. Ressalvada a viabilidade da apuração da REAL
capacidade
financeira
dos
genitores
QUANDO
DA
COGNIÇÃO EXAURIENTE face a natureza excepcional e
subsidiária da obrigação em relação aos avós.
Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 73/75
dos autos originários, que em ação de alimentos avoengos, deferiu o pedido de tutela
antecipada a fim de fixar alimentos provisórios devidos pela ora agravante (avó paterna
do alimentando) no montante de 15% dos seus rendimentos líquidos (paralelamente à
obrigação igualmente fixada aos demais avós).
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135685-47.2020.8.26.0000 - Voto no: 5493 *pv/bc 3/5
agravo de instrumento pugnando pela revogação da tutela, aduzindo em síntese: i) que
não estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela, uma vez que, os alimentos
avoengos possuem caráter excepcional e subsidiário, não podendo ser ignorado o dever
imposto ao devedor primitivo, no caso os genitores; ii) inexistirem provas da
impossibilidade dos genitores de arcar com as despesas da alimentanda.
Recolhido o preparo às fls. 8/9.
Contraminuta às fls. 23/34.
Parecer da PGJ às fls. 86/90.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece PROVIMENTO EM PARTE.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do (a) MM. juiz(a) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135685-47.2020.8.26.0000 - Voto no: 5493 *pv/bc 4/5
primeiro grau, deve ser reformada em parte.
Colhe-se dos autos que a agravada, menor impúbere, representada por
sua genitora, ingressou com a presente demanda a fim de fixar alimentos avoengos.
O juízo de origem deferiu liminarmente os alimentos avoengos
provisórios, distribuindo-os da seguinte forma: 15% dos rendimentos líquidos de cada
uma das avós, materna e paterna, e 30% do salário mínimo nacional a ser pago pelo avô
materno.
Cumpre notar que a obrigação alimentar figura como dever dos pais,
dotada de caráter subsidiário quando vista pela perspectiva dos avós: em suma, apenas é
devida a pensão por estes, quando demonstrada a incapacidade financeira dos genitores
a este mister.
Pois bem. em sede de COGNIÇÃO SUPERFICIAL, em APEGO AO
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA, considerando que a verba alimentar possui
caráter de sobrevivência e que o caráter subsidiário dos alimentos avoengos, figura
razoável, POR ORA, a MINORAÇÃO dos alimentos provisórios para o patamar de
10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos, especialmente em virtude do contexto
supervenientemente demonstrado na origem quanto ao estado de saúde da agravante
(Decisão de fls. 269/270 dos autos de origem).
De se considerar inexistir motivo para EXCLUSÃO da obrigação neste
instante processual, EM ESPECIAL QUANDO TAMBÉM FORAM OBRIGADOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135685-47.2020.8.26.0000 - Voto no: 5493 *pv/bc 5/5
TODOS OS DEMAIS AVÓS.
Contudo, não se pode esquecer do caráter excepcional e subsidiário da
presente obrigação, perspectiva A SER CRITERIOSAMENTE APURADA E
LEVADA EM CONTA PELO JUÍZO DE ORIGEM quando do exercício da cognição
exauriente.
Dito isto, mostra-se cabível o PARCIAL PROVIMENTO do presente
recurso, apenas e tão somente, para minoração do valor dos alimentos avoengos devidos
por AURIEMA para 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos.

Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso COM OBSERVAÇÃO.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)